Tribunal: STF
Processo: HC 72771
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-08-29
Data de publicação: 1995-08-29

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS". QUORUM.
Regimento Interno do S.T.J., art. 162, §§ 2º e 3º, art. 179, art.
181.
          I. - Voto nulo, proferido por Ministro que não assistira ao
relatório (RI/STJ, art. 162, § 2º). Anulado o voto, prossegue o
julgamento, observando-se o disposto no § 3º do art. 162 do RI/STJ.
          II. - H.C. deferido.